Tribunal: TCU
Processo: 007.344/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 110155 (Objeto: Inércia em adotar providências para bloqueio e restituição de valores e bens vinculados à offshore Camilo & Antunes Limited, utilizada em esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS.)

Inteiro teor:
Acórdão 1039/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por parlamentares federais, contra a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com pedido de medida cautelar, em razão de suposta inércia desses órgãos na adoção de providências institucionais voltadas ao rastreamento, bloqueio e recuperação de ativos vinculados à offshore Camilo & Antunes Limited (Rpdl Ltd.), sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, alegadamente utilizada em esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS. Considerando que os representantes sustentam que, apesar de provocações formuladas no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a AGU e o MJSP não teriam adotado medidas eficazes de cooperação jurídica internacional e de atuação judicial para recuperação de valores supostamente desviados, pleiteando, ao final, a determinação para que tais órgãos promovam medidas concretas de bloqueio e restituição de ativos, bem como a eventual responsabilização dos agentes envolvidos; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, as condutas questionadas inserem-se no núcleo das atribuições finalísticas da AGU e do MJSP, por envolverem juízos de conveniência, oportunidade e viabilidade jurídica, especialmente quanto à definição de estratégias processuais, à cooperação jurídica internacional e à recuperação de ativos no exterior, matérias marcadas por elevada discricionariedade técnica e jurídica, não se identificando, na espécie, ato de gestão ou dever jurídico específico e imediato de agir que autorize a intervenção do Tribunal; considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de que o controle externo não autoriza a substituição do juízo técnico-jurídico de órgãos de Estado no exercício de suas atribuições finalísticas, especialmente quando envolvidas escolhas estratégicas marcadas por discricionariedade, conveniência e oportunidade, admitindo-se a atuação do Tribunal apenas quando configurado ato omissivo equiparável a ato de gestão ou erro grosseiro, com dever jurídico específico de agir e potencial dano ao erário, conforme assentado no Acórdão 7796/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e no Acórdão 2343/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; considerando que a unidade técnica destacou, ainda, a inexistência de inércia absoluta ou omissão dolosa por parte dos órgãos representados, tendo sido identificadas manifestações institucionais da AGU e do MJSP no sentido de avaliar juridicamente as medidas sugeridas, o que afasta a caracterização de descumprimento inequívoco de dever legal específico e imediato de agir; e considerando, por fim, que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se encontra presente o pressuposto da competência do Tribunal de Contas da União, razão pela qual a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, restando prejudicada, por consequência, a análise do pedido de medida cautelar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação apresentada como representação, por não envolver matéria inserida na competência do Tribunal de Contas da União, restando prejudicado, por consequência, o pedido de adoção de medida cautelar; b) comunicar os representantes desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.344/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Marcel van Hattem; Deputado Federal Gilson Marques; Deputado Federal Luiz Lima e Senador Eduardo Girão 1.2. Unidade: Advocacia-Geral da União; Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há